Tribunal: STJ
Processo: 0004874-72.2010.4.01.3602
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206498 - MT(2025/0051662-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JEAN FABIO PINTO DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL.
OMISSÃO. ALEGADA
SÚMULA 7/STJ.
AFRONTA À COISA JULGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR
TUTELA ANTECIPADA. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos de
art. 1.022
declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e iii) corrigir erro material.
II – A questão da devolução de valores recebidos em cumprimento de tutela de
urgência posteriormente revogada foi objeto de pacificação no Tema Repetitivo
(
e reafirmada no julgamento da Pet.
pela
692/STJ REsp n. 1.401.560/MT)
12.482/DF
Primeira Seção, que consolidou a orientação de que "a reforma da decisão que
antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos".
III - A Primeira Seção, ao julgar a Pet.
examinou expressamente diversas
12.482/DF,
situações processuais e concluiu que todas devem ser tratadas da mesma forma, pois
"em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível
de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado
anterior à sua concessão".
IV - Quanto à alegada violação à coisa julgada, verifica-se que a ação n. 0004875-
57.2010.4.01.3602 foi ajuizada pelos genitores do autor para reconhecimento de sua
própria qualidade de segurados especiais, tratando-se de processos distintos, com
partes distintas e pedidos distintos, ausente, portanto, a tríplice identidade exigida
pelos arts. 502 e 503 do
para configuração da coisa julgada.
CPC/2015
V - A qualidade de segurado especial é personalíssima e deve ser analisada caso a
caso, não sendo possível estender automaticamente a terceiros, ainda que familiares,
a conclusão alcançada em processo diverso. Não há extensão subjetiva da coisa
julgada a terceiros que não integraram a relação processual originária, salvo hipóteses
expressamente previstas em lei.
VI – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA55103702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d91e692-4c29-442b-8870-6076066f7f3f

Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d91e692-4c29-442b-8870-6076066f7f3f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206498 - MT(2025/0051662-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JEAN FABIO PINTO DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL.
OMISSÃO. ALEGADA
SÚMULA 7/STJ.
AFRONTA À COISA JULGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR
TUTELA ANTECIPADA. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos de
art. 1.022
declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e iii) corrigir erro material.
II – A questão da devolução de valores recebidos em cumprimento de tutela de
urgência posteriormente revogada foi objeto de pacificação no Tema Repetitivo
(
e reafirmada no julgamento da Pet.
pela
692/STJ REsp n. 1.401.560/MT)
12.482/DF
Primeira Seção, que consolidou a orientação de que "a reforma da decisão que
antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos".
III - A Primeira Seção, ao julgar a Pet.
examinou expressamente diversas
12.482/DF,
situações processuais e concluiu que todas devem ser tratadas da mesma forma, pois
"em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível
de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado
anterior à sua concessão".
IV - Quanto à alegada violação à coisa julgada, verifica-se que a ação n. 0004875-
57.2010.4.01.3602 foi ajuizada pelos genitores do autor para reconhecimento de sua
própria qualidade de segurados especiais, tratando-se de processos distintos, com
partes distintas e pedidos distintos, ausente, portanto, a tríplice identidade exigida
pelos arts. 502 e 503 do
para configuração da coisa julgada.
CPC/2015
V - A qualidade de segurado especial é personalíssima e deve ser analisada caso a
caso, não sendo possível estender automaticamente a terceiros, ainda que familiares,
a conclusão alcançada em processo diverso. Não há extensão subjetiva da coisa
julgada a terceiros que não integraram a relação processual originária, salvo hipóteses
expressamente previstas em lei.
VI – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o acórdão
JEAN FÁBIO PINTO DE SOUZA
proferido em sede de Agravo interno no recurso especial que, por unanimidade, negou-
lhe provimento, cuja ementa transcrevo (fls.
):
536/537e

Documento eletrônico VDA54109244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 4e5a5091-6ed4-493a-9f98-5101e5ba087b

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRABALHADOR
RURAL.
SEGURADO
ESPECIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. § 4o,
DO CPC. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de que, conquanto não se exija a
contemporaneidadeda prova material durante todo o período que se
pretende comprovar o exercício deatividade rural, deve haver ao menos um
início razoável de prova materialcontemporânea aos fatos alegados,
admitida sua complementação mediantedepoimentos de testemunhas.
II - , rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu não ter
sido In casu comprovada a condição de segurado especial, demandaria
necessário revolvimento dematéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido naSúmula n. 7/STJ.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir adecisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no § 4o, do CPC em
razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
art. 1.021,
unânime, sendo necessáriaa configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizarsua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V - Agravo Interno improvido.

Sustenta o Embargante que o julgado padece de omissão relevante quanto
a dois pontos fundamentais expressamente suscitados no agravo.
Primeiramente, alega que o acórdão não se manifestou sobre a tese da
irrepetibilidade dos valores recebidos por força de tutela de urgência confirmada pelo
Tribunal de origem, em sede de Agravo de Instrumento, caracterizando a dupla
conformidade geradora de presunção de boa-fé objetiva.
Aponta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a nulidade absoluta do
acórdão proferido pelo TRF1, que apreciou situação fática já decidida de forma
definitiva na ação n. 0004875-57.2010.4.01.3602, com trânsito em julgado em
reconhecendo a qualidade de segurado especial dos genitores do autor.
18/03/2020,
Argumenta que o mesmo Desembargador Federal Saulo José Casali Bahia, que no
processo anterior analisou as mesmas provas materiais e concluiu pela condição
campesina dos pais do autor, adotou no presente feito conclusão oposta sem qualquer
fundamentação capaz de justificar o afastamento do entendimento anteriormente
consolidado, violando a coisa julgada formada (CF,
o, XXXVI; LINDB,
o, § 3o;
art. 5
art. 6
CPC, arts. 371, 479, 502 e 503).
Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões
apontadas, com manifestação expressa sobre: (i) a tese da dupla conformidade e
irrepetibilidade dos valores recebidos sob tutela de urgência confirmada em segunda
instância; e (ii) a nulidade do acórdão do TRF1 por violação à coisa julgada e
incoerência interna da decisão regional, determinando-se sua anulação.
O prazo para apresentação de impugnação decorreu in albis (fl. 568e).
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54109244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 4e5a5091-6ed4-493a-9f98-5101e5ba087b

VOTO
Defende a Embargante que há contradição e omissão a serem sanadas, nos
termos do
I, e II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O dispositivo em foco dispõe que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, reconheço a
existência de omissão quanto aos dois pontos suscitados pelo Embargante.
O Embargante sustenta que o acórdão embargado não enfrentou a tese da
irrepetibilidade dos valores recebidos sob tutela de urgência confirmada em segunda
instância, invocando o instituto da dupla conformidade como fundamento para afastar a
devolução dos valores.
De fato, o acórdão embargado não se pronunciou expressamente sobre
esse argumento, razão pela qual passo a suprir a omissão.
A questão da devolução de valores recebidos em cumprimento de tutela de
urgência posteriormente revogada foi objeto de pacificação por este Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 692 e reafirmada no julgamento da PET
em acórdão assim ementado:
12.482/DF,

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO TEMA REPETITIVO
(
.
692/STJ
RESP N. 1.401.560/MT)
§ 4o, DO
ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO
ART. 927,
CPC/2015.
RISTJ.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR
POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO.
INC. II, DA
COM A REDAÇÃO DADA PELA
ART. 115,
LEI N. 8.213/1991,

TEMA
N.

(ARE
):
LEI
N.
13.846/2019.
799/STF
722.421/MG
POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM
VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA.
Documento eletrônico VDA54109244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 4e5a5091-6ed4-493a-9f98-5101e5ba087b

NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
QUESTÃO
DE
ORDEM
JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES
REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N.
692/STJ.
1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se
o
entendimento
firmado
no
Tema
Repetitivo

(
692/STJ
deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante
REsp n. 1.401.560/MT)
da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da
orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência
do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com
repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.
2. O
regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em
CPC/1973
resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente,
e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à
concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos
sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do
Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico
CPC/2015.
do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão
judicial.
3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal
regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as
normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da
previsão de caráter geral elencada na legislação processual.
4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área
previdenciária consiste na redação original do
da
art. 130
Lei n. 8.213/1991,
o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o
benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos
idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior,
passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em
sentido contrário no âmbito previdenciário.
5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da
necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da
tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante
firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (
: "A
REsp n. 1.401.560/MT)
reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver
os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".
6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante
da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da
orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de
alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido
com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.
7. À época, o
inc. II, da
que regulamenta a
art. 115,
Lei n. 8.213/1991
matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta
como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a
devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela
posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela
Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no
fazendo
REsp n. 1.401.560/MT
menção a tal fato.
8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou
ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob
julgamento.
9. A Medida Provisória n.
e a
entretanto,
871/2019
Lei n. 13.846/2019,
trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o
inc.
art. 115,
II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do
benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial
que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser
devolvidos à parte adversa.
10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a
dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo
não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente
692/STJ,
Documento eletrônico VDA54109244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 4e5a5091-6ed4-493a-9f98-5101e5ba087b

quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador
reformador ao regulamentar a matéria.
11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo
Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele
atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a
aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha
legislativa explicitada com bastante clareza.
12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida
declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do
inc. II, da
art. 115,
pode ensejar questionamentos acerca de eventual
Lei n. 8.213/1991
inobservância do
da
e, ainda, de afronta ao verbete
art. 97
CF/1988
vinculante n. 10 da Súmula do STF.
13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias
propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém,
não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na
análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF
não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores
às alterações inseridas no
inc. II, da
Na
art. 115,
Lei n. 8.213/1991.
verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de
repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria
infraconstitucional, como se verá adiante.
14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei
federal, mais especificamente, o
inc. II, da
e
art. 115,
Lei n. 8.213/1991
vários dispositivos do
Assim, vale o entendimento do STJ sobre
CPC/2015.
a matéria, pois, segundo o
da Carta Magna, é esta Corte a
art. 105
responsável
pela
uniformização
da
interpretação
da
legislação
infraconstitucional no país.
15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE
j. em
, já firmou expressamente que a questão não
722.421/MG,
19/3/2015)
é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação
infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao
trazer a nova redação do
inc. II, da
No mesmo
art. 115,
Lei n. 8.213/1991.
sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, j. em
, e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco
20/12/2019)
Aurélio, Primeira Turma, j. em
.
28/5/2019)
16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes
particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma
consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento
firmado no
a) tutela de urgência concedida de ofício e não
Tema 692/STJ:
recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela
de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de
instrumento, na sistemática processual anterior do
seja por
CPC/1973,
pedido de suspensão, conforme o
d) tutela de urgência
CPC/2015;
concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio
litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de
urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g)
tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação
se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então
existente.
17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que
foi concedida
revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito,
e/ou
se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ.
A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já
estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e
sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.
18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não
merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer
desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de
modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao
estado anterior à sua concessão.
Documento eletrônico VDA54109244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 4e5a5091-6ed4-493a-9f98-5101e5ba087b

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em
razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.
Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da
indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está
promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o
§ 3o, do
art. 927,
CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais
superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser
acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e
no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada
jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores
recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência
concedida com base em jurisprudência dominante à época em que
deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a
modulação dos efeitos.
20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no
caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927,
§ 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas
sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.
21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica,
com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos
termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela
final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios
previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de
desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de
eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".
(Pet n.
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado
12.482/DF,
em
DJe de
)
11/5/2022,
24/5/2022.

A tese firmada no Tema 692, reafirmada na Pet.
é inequívoca: a
12.482/DF,
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários recebidos. Essa orientação foi
sufragada expressamente pelo legislador ao editar a
que conferiu
Lei n. 13.846/2019,
nova redação ao
II, da
estabelecendo que "na hipótese de
art. 115,
Lei n. 8.213/1991,
cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial
que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte
adversa".
Desse modo, acrescentar uma hipótese de dispensa à devolução dos
valores pagos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada, sem a
declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, cria uma exceção à regra da
reversibilidade da medida antecipatória revogada, negando vigência à própria norma
definida no
II, da LB, bem como afrontando o
III, do
art. 115,
art. 927,
CPC/2015.
O argumento relativo à dupla conformidade não tem o condão de afastar a
aplicação do Tema 692, que estabeleceu os parâmetros vinculantes para a questão da
repetibilidade, sem criar diferenciação em função da confirmação ou não da tutela em
segunda instância. A Primeira Seção foi categórica ao examinar diversas situações
processuais — incluindo aquelas em que a tutela foi concedida e confirmada em
segunda instância — e concluiu que todas devem ser tratadas da mesma forma do
Documento eletrônico VDA54109244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 4e5a5091-6ed4-493a-9f98-5101e5ba087b

ponto de vista normativo, pois "em qualquer desses casos, a tutela de urgência não
deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que
implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão" (Pet.
).
12.482/DF
A única exceção admitida pela jurisprudência desta Corte diz respeito à
modulação de efeitos em caso de mudança superveniente de jurisprudência
dominante, hipótese em que o próprio Tribunal que promove a alteração jurisprudencial
deve, nos termos do
§ 3o, do CPC, determinar a modulação dos efeitos no
art. 927,
interesse social e da segurança jurídica. Não é esse, contudo, o caso dos autos, em
que houve reforma de mérito por ausência do direito material invocado, e não
superação de precedente.
No tocante à alegação de que o acórdão do TRF1 é nulo porque violou
coisa julgada formada na ação n. 0004875-57.2010.4.01.3602, que teria reconhecido a
qualidade de segurado especial dos genitores do autor com trânsito em julgado em
sem razão o embargante.
18/03/2020,
De fato, a coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do Código
de Processo Civil, impede a rediscussão da lide entre as mesmas partes, tornando
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Contudo, para que haja identidade de lides e, consequentemente, violação à
coisa julgada, é indispensável a presença da tríplice identidade: mesmas partes,
mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC,
§§ 1o a 4o).
art. 337,
No caso dos autos, verifica-se que a ação n. 0004875-57.2010.4.01.3602 foi
ajuizada pelos genitores do autor para reconhecimento de sua própria qualidade de
segurados especiais, envolvendo, portanto, partes distintas do presente processo.
Ainda que o mesmo Desembargador tenha analisado elementos probatórios
semelhantes (condição campesina da família), trata-se de processos distintos, com
partes distintas e pedidos distintos. A qualidade de segurado especial é personalíssima
e deve ser analisada caso a caso, não sendo possível estender automaticamente a
terceiros, ainda que familiares, a conclusão alcançada em processo diverso.
Portanto, não há violação à coisa julgada, uma vez que ausente a tríplice
identidade exigida pela lei processual. O Tribunal Regional Federal estava livre para
analisar o conjunto probatório relativo ao presente autor, ainda que tenha chegado a
conclusão diversa daquela adotada em processo envolvendo seus genitores.
A divergência entre julgados proferidos pelo mesmo magistrado em
processos distintos, ainda que envolvendo a mesma família e provas semelhantes, não
configura nulidade processual, tampouco violação à coisa julgada, tratando-se de
legítimo exercício da livre convicção motivada do julgador.
Posto isso,
os Embargos de Declaração para sanar as omissões
ACOLHO
apontadas, sem efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA54109244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 4e5a5091-6ed4-493a-9f98-5101e5ba087b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.206.498 / MT
Número Registro: 2025/0051662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048747220104013602
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEAN FABIO PINTO DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JEAN FABIO PINTO DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
10/03/2026
16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55099923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:40
Código de Controle do Documento: 30bb83ad-18dd-4613-9a84-974d944cdc41

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:40
Código de Controle do Documento: 30bb83ad-18dd-4613-9a84-974d944cdc41